Tribunal: TJDFT
Processo: 0716329-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716329-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WATSON CARDOSO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, WATSON CARDOSO, contra manifestação judicial que, em sede de ação de indenização (autos no 0707291-40.2020.8.07.0001), declarou não haver nada a prover quanto ao requerimento de gratuidade de justiça do autor, considerando que o feito principal já havia sido sentenciado, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais devidas. Sustenta o autor agravante que ajuizou a ação principal contra o BANCO DO BRASIL S/A pleiteando na inicial a concessão de justiça gratuita, mas, antes da citação do réu, requereu a desistência do feito, a qual foi homologada por sentença sem apreciar o pedido de gratuidade de justiça. Alega que, após a sentença, peticionou nos autos reiterando o requerimento de justiça gratuita, oportunidade em que apresentou elementos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência, mas o pedido foi indeferido por meio do despacho ora recorrido, o qual ostenta natureza de decisão interlocutória, na medida em que impõe gravame processual ao autor. Afirma que, quando requereu a desistência da ação, era evidente que não contava com situação socioeconômica que lhe permitisse o pagamento das custas, e que, ao desistir da demanda, tinha a expectativa de que não lhe seria imposto qualquer recolhimento de custas processuais. Assevera que instruiu o pedido de gratuidade de justiça com prova da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, e considera incoerente a cobrança de custas do autor que desistiu da ação antes mesmo da citação. Entende que o mero ajuizamento da ação por meio eletrônico, sem o prosseguimento dos demais atos processuais, não justifica a imposição de custas contra pessoa comprovadamente hipossuficiente. Destaca que seu rendimento mensal líquido é de R$ 2.060,29, mas as despesas básicas alcançam R$ 2.971,53, sendo que necessita da renda informal complementar obtida por sua companheira para suportar os gastos mensais. Tece considerações sobre o critério de atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos, entendendo enquadrar-se no mencionado critério. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para obstar a cobrança das custas judiciais até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteia o provimento do agravo, confirmando-se a tutela antecipada recursal para conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita. Brevemente relatado. Decido. A despeito dos argumentos esposados pelo autor agravante, o presente recurso não merece ser admitido, tendo em vista a ocorrência da preclusão e a inadequação da via eleita. Com efeito, examinando os autos da demanda principal ajuizada em 09/03/2020 (autos no 0707291-40.2020.8.07.0001), observa-se que, de fato, o autor requereu, na petição inicial, a concessão da gratuidade de justiça (ID 58689413). Em 10/03/2020, foi proferida decisão interlocutória (ID 58715523 do feito principal) determinando a intimação do autor para comprovar sua condição de hipossuficiência econômica ou recolher as custas iniciais. Em 25/03/2020, o autor peticionou (ID 60187809) requerendo tão somente a desistência da ação, sem tecer, na oportunidade, qualquer comentário acerca da determinação judicial de comprovação da hipossuficiência ou pagamento das custas. Nesse momento, operou-se a preclusão da oportunidade de impugnar a decisão anterior. Em 26/03/2020, foi proferida sentença homologando a desistência e determinando que o autor recolhesse as custas do processo. No dia 04/05/2020, mediante simples petição dirigida ao magistrado a quo, o autor requereu a concessão da gratuidade de justiça. Foi, então, proferido despacho nos seguintes termos: “Nada a prover acerca do requerimento retro, considerando que o feito já foi sentenciado, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais devidas. Intime-se a parte para ciência, e, após as cautelas de praxe, arquive-se o processo.” (ID 64391476 da ação principal) Irresignado quanto ao despacho, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. Como se pode observar, examinando a tramitação do feito principal, constata-se que foi proferida decisão oportunizando ao autor a comprovação da hipossuficiência econômica ou o recolhimento das custas. Em vez de se manifestar oportuna e especificamente acerca dessa decisão judicial, o autor veio aos autos requerendo apenas a desistência da ação, momento em que presumivelmente se resignou quanto ao conteúdo da decisão interlocutória. Não bastasse isso, veja-se que, após a prolação da sentença que homologou a desistência e condenou o autor ao pagamento das custas, caberia a ele, se pretendesse impugnar os termos da sentença, interpor o correspondente recurso de apelação endereçado ao Tribunal, a tempo e modo adequados. Não foi o que ocorreu, pois, mediante intempestivo e impróprio requerimento dirigido ao juiz a quo, o autor requereu, novamente, a concessão da gratuidade de justiça, olvidando da preclusão da matéria e da prolação de sentença extinguindo a demanda sem resolução do mérito. Logo, está preclusa a oportunidade de modificar os termos da decisão interlocutória de ID 58715523 do feito principal, que determinou a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento das custas. Outrossim, inadequada a presente via eleita para impugnar os termos da sentença que condenou o autor ao pagamento das custas. E ainda, inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra despacho de mero expediente que se limita a declarar não haver nada a prover no processo, tendo em vista a irrecorribilidade desse tipo de manifestação jurisdicional. Como é sabido, o processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente a fim de se obter uma prestação jurisdicional justa e coerente, não se admitindo que a parte, que deixou de se manifestar no primeiro momento que teve para impugnar determinada decisão, retome a discussão sobre o mesmo tema em tempo inoportuno e na via inadequada, sob pena de tumultuar o procedimento e chancelar a prática de atos após ocorrida a preclusão. Esclareça-se, por fim, que não se discute a relativa simplicidade da causa e a plausibilidade da alegação de hipossuficiência econômica do autor. Todavia, em se tratando de regras e prazos processuais, a imparcialidade do Magistrado se destina a todos os jurisdicionados, não se podendo distinguir entre ações simples ou complexas, nem tampouco entre partes ricas ou pobres na acepção econômica do termo. Isso significa que as partes que buscam o Poder Judiciário têm direito a um julgador equidistante e capaz de oferecer uma prestação jurisdicional equilibrada, sempre pautado pela Constituição e pelas normas processuais de regência do processo. Trata-se de exigência mínima visando a segurança jurídica nos julgamentos. Portanto, as mesmas regras acerca dos prazos e da preclusão devem ser aplicadas independentemente de se tratar de uma demanda de grande porte ou de uma causa relativamente simples, não podendo ser diferente com o autor, que, a despeito de afirmar ser hipossuficiente economicamente e de ter requerido a desistência da demanda antes da determinação de citação, não se manifestou no tempo e modo processualmente estabelecidos. Destarte, considerando a inadmissibilidade do agravo, aplica-se o disposto no artigo 932, III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, não conheço do agravo. Intime-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora